Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-21.2016.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001169-21.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO ]

Parte(s):

[ALUISIO CLAUDIO VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 378.717.811-20 (APELANTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL -ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - ALEGADA PRETERIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas detém mera expectativa de direito à nomeação, ainda que surjam novas vagas durante o prazo de validade previsto no edital. 2.

A contratação temporária não configura
preterição
de candidato classificado em
concurso
público fora do número de vaga ofertada no edital, em virtude da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço executado.

3.
Direito líquido e certo não demonstrado.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALUÍSO CLÁUDIO VIEIRA DOS ANJOS
contra sentença de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.º
0001169-21.2016.8.11.0053
, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
,
Valdir Pereira de Castro Filho, em que foi denegada a segurança almejada e extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Alega o Apelante na inicial do remédio constitucional, em síntese, que embora tenha obtido a 12ª (décima segunda) colocação, possui o direito líquido e certo de ser nomeado para o exercício do cargo de Odontólogo, em decorrência da realização de Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger - Edital n.º 001/2014, que dispunha de 03 (três) vagas. É que foram convocados e empossados 08 (oito) profissionais para o cargo de Odontólogo e, além disso, foram realizadas inúmeras contratações temporárias para o exercício do mesmo cargo e vários servidores nomeados pediram demissão, restando, portanto, cargos vagos a serem preenchidos.

Aduzindo que o Município vem utilizando a exceção da contratação temporária e excepcional como regra, visando atender situações permanentes da localidade e não apenas situações emergenciais, requer, ao final, a concessão da ordem para que seja nomeado e empossado no cargo de Odontólogo ofertado no certame n.º 001/2014 do Município de Santo Antônio de Leverger.

Devidamente intimado, o Município de Santo Antônio de Leverger deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 128469201).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

Recurso tempestivo (id. 128469201).

Isento de preparo (id. 128994692).

Conclusos por redistribuição (id. 157276666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de Apelação interposto, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

In casu
,
observa-se que o Impetrante, ora Apelante, foi classificado em 12º lugar no concurso público de provas e títulos (id. 128469201 – p. 25), conforme Edital n.º 001/2014, para o cargo de Odontólogo do Município de Santo Antônio de Leverger.

Relata que, embora o referido edital tenha oferecido 03 (três) vagas para o referido cargo, foram convocados 8 (oito) candidatos classificados (id. 128469201).

Entretanto, por sentir-se preterido em sua nomeação frente a contratações temporárias efetivadas posteriormente pelo ente público, apontando nesse ponto, a do profissional David Ferreira do Nascimento, impetrou Ação Mandamental requerendo a sua convocação e nomeação para o cargo de Odontólogo, naquele Município.

Pois bem. A simples contratação temporária de servidores após a homologação do concurso público, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição dos candidatos classificados fora do número de vagas, capaz de gerar direito à nomeação.

Como sabido, a Administração Pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal conforme a necessidade do serviço público e, regra geral, o ingresso em cargos público ocorre pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, como disposto no artigo 37, II, da CF/88.

Por oportuno, cumpre asseverar que, no Recurso Extraordinário n.º 598099, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte Tese para o Tema n.º 784:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso (...) durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (g.n.)

In casu
, o Apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve preterição em decorrência de contratações temporárias, contudo, nada obstante tenha demonstrado a contratação efêmera de um profissional de odontologia, fazendo juntar o seu contrato temporário como prova (id. 128469201), não comprovou documentalmente a existência, na hipótese, de cargos vagos de caráter efetivo.

Além disso, consta que a administração pública contratou 8 (oito) candidatos classificados, e, portanto, mesmo que houvesse a contratação de mais um candidato, de forma temporária, não seria suficiente para a nomeação do Impetrante/Apelante, pois ainda seria necessária a disponibilização de outras 03 (três) vagas para se chegar à 12ª classificação por ele alcançado no certame (id. 128469201 – p. 25).

Nesse sentido, consoante entendimento do e. STF, é necessário provar que essas contratações precárias tenham por finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos ou a inobservância da ordem classificatória nas nomeações, situação não comprovada nos autos.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido
.”
(ARE 802958 AgR, Relator Min.
Dias Toffoli,

Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, Processo Eletrônico dje 224 divulg - 13-11-2014 public 14-11-2014). (destaquei)

Desse modo, constato que o impetrante não comprovou o invocado direito líquido e certo para o qual pretende a segurança, tratando-se sua situação jurídica, tão somente, de expectativa de direito, considerando que
não logrou ser aprovado
dentro do número de vagas previstas em edital, mas
apenas classificado
.

Assim, merece confirmação a sentença, já que a pretensão do Apelante exposta na exordial não se sustenta, tendo em vista que a classificação no certame gera mera expectativa de direito à pretendida nomeação.

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIDADE COATORA INDICADA NOS TERMOS DO ART. 6º, § 3º, DA LEI Nº 12.016/2009 -
CONCURSO PÚBLICO - ENFERMEIRA - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Prefeito Municipal pode figurar como Autoridade Coatora indicada na inicial, pois detém poder de decisão para convocação e nomeação, portanto, legitimado para figurar no polo passivo da presente Ação Constitucional, nos termos do art. 6º § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009, restando afastando a preliminar de inépcia da inicial.

2 –

O entendimento do Supremo Tribunal Federal – Tema 784, estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito em ser nomeado, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada preterição ilegítima
.

3 – A classificação do candidato em concurso público fora do número de vagas ofertada no edital, configura mera expectativa de direito à nomeação. Eventual surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso, por si só, não gera, automaticamente, direito à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva
.

4 – A contratação temporária não configura preterição de candidato classificado em concurso público fora do número de vaga ofertada no edital, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço executado.

5 – Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso desprovido, sentença inalterada.”

(N.U 1000016-80.2021.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022) (g.n)

Na mesma vertente foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao se pronunciar sobre a pretensão recursal:

“(...) Ocorre que, a simples contratação temporária de servidores após a homologação do concurso, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição de candidato classificado em concurso público, sendo necessário a prova de que os contratos temporários se deram em detrimento do direito dos candidatos aprovados em concurso público, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.” (id. 129204682 - p. 4)

Pelo exposto e acolhendo o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença denegatória da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023